Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-69.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000141-69.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL GARCIA DE LIMA - CPF: 292.926.461-68 (EMBARGADO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (EMBARGADO), CURB URBANISMO LTDA - CNPJ: 07.495.163/0001-31 (EMBARGANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), SAMIRA POMPEO DA SILVA COSTA - CPF: 428.526.198-73 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), CURB URBANISMO LTDA - CNPJ: 07.495.163/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL CARACTERIZADO – APLICABILIDADE DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000141-69.2021.8.11.0006

EMBARGANTE: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e outro

EMBARGADOS: DANIEL GARCIA DE LIMA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e outro
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id.

228609187), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
1)
Declarar a rescisão do contrato supracitado;
2)
Condenar a parte requerida solidariamente ao ressarcimento integral da parte requerente pela quantia paga, monetariamente atualizada;
3)
Condenar a parte requerida solidariamente ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação”
(sic).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“é réu na ação que visa a declaração de inexistência de débito c/c Dano moral. E em 20/07/2024, esse nobre tribunal publicou acordão desprovendo o recurso, rejeitando a tese de cerceamento de defesa, havendo Omissão em relação aos argumentos trazidos pela defesa visto que a nobre decisão deixou de analisar fatos essenciais do presente caso, visto que matéria discutida (contratação do embargante através da Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lotes, para realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados denominada AGROVILA) não constitui matéria unicamente de direito, demandando dilação probatória e que a tese de Defesa de cerceamento de Defesa no presente caso já foi analisada e acolhida pelo TJMT em dois processos semelhantes, com o mesmo Réu e mesmo objeto de pedir, sendo declarada nula a sentença e retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja realizada a instrução”
(sic).

Assevera que,
“Analisando as razões apresentadas na sentença proferida nos autos, não fora observada a aplicabilidade da Lei Especial vinculada aos contratos de compra e venda com alienação fiduciária. Veja que no caso de inadimplemento e/ou intensão de desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, a Lei n.o 9.514/97 prevê (3) hipóteses para encerrar a alienação fiduciária: (i) retomada extrajudicial do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei n.o 9.514/97); (ii) dação em pagamento (art. 26, § 8o, da Lei n.o 9.514/97); e (iii) cessão da posição de devedor fiduciante ou cessão do contrato (arts. 28 e 29 da Lei n.o 9.514/97)”
(sic)
.

Expõe que
“em se tratando de promessa de compra e venda de bem imóvel, muito se ouve falar na possibilidade de arrependimento ou desistência por parte do comprador. Todavia, a simples promessa de compra e venda de bem imóvel, não se confunde com a efetiva compra e venda, mediante pagamento parcelado, com garantia de alienação fiduciária regida pela Lei n.o 9.514/97. Isto porque, neste último, as regras inerentes ao desfazimento contratual, seja rescisão ou simples arrependimento do comprador, são diferentes das que regulamentam o desfazimento da promessa de compra e venda”
(sic).

Explana que
“Analisando o Acórdão proferido nos autos, denota-se que restou promovida a condenação a título de dano moral atribuindo a culpa pelo descumprimento contratual a parte Embargante, inobstante está presente como fato incontroverso que a real motivação do ajuizamento da presente demanda tenha advindo da incapacidade financeira da parte Embargada”
(sic).

Sustenta que
“Diante do contexto jurídico apresentado, requer o pronunciamento judicial em relação a entendimento divergente do Superior Tribunal de Justiça apresentado nos autos, bem como da ausência da prova do dano como forma de preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil como a configuração do dano, sob pena de afronta aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] o pronunciamento judicial as teses depreendidas nestes respectivos embargos de declaração, para fins de prequestionamento dos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97 e artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, restando estabelecido os respectivos efeitos infringentes com capacidade de modificação do julgado e viabilidade de eventual interesse na interposição de Recurso Especial, posto que não fora observado a natureza do contrato”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL CARACTERIZADO – APLICABILIDADE DO CDC – APELANTES ALEGAM PRESCRIÇÃO NO QUE TANGE A DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO PAGA A TÍTULO DE CORRETAGEM – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE SUBMETE AO ART. 27 DO CDC – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA – DANO MORAL CONFIGURADO – MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO –CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Sendo assim, não há o que se falar em prescrição da pretensão autoral em relação ao pedido de devolução de valores vinculada a comissão de corretagem, isso porque, tratando-se de relação de consumo, por enquadrar-se a parte autora como consumidor e a parte requerida como fornecedor (arts. 2o e 3o, do CDC), submete-se o caso ao prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do prazo inferior sustentado pela parte ré.

Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017).

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

Em se tratando de responsabilidade contratual, a atualização da indenização por danos morais, devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

A embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que no caso concreto aplica-se a Lei n.o 9.514/97 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor
.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] De início, é importante ressaltar que, ao contrário do alegado pelas empresas apelantes, o entendimento jurisprudencial atual é no sentido de aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto as empresas vendedoras se enquadram no conceito de fornecedoras do produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo, a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

[...]

Desse modo, se mostra acertada a sentença que entendeu que as normas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao caso em detrimento da Lei no. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário.”

Diz ainda que, há, também omissão, quanto a condenação aos danos morais, no que tange o entendimento do STJ de que “
O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador. [...]
(Recurso Especial n. 1642314 / SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/3/2017).”

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] Sendo inquestionável o atraso na entrega do empreendimento, não há como eximir as apelantes da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

Assim, a sentença deve ser mantida no que se refere à condenação das apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, posto que a toda evidência resta caracterizado o dano moral, ante a frustração da expectativa de que a construtora garantiria a entrega do empreendimento no prazo anunciado.”

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”.
(N.U 0007809-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022) – Grifei.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024